Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708799-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEILA BUENO MONTEIRO AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA SOUZA, TATIANE DE SOUZA ROSSI RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leila Bueno Monteiro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da Ação de Execução no 0002115-60.2007.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração das Agravadas, nos seguintes termos: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 38230443 c/c certidão de ID 60737677, até 03/04/2024 (contrato de locação, ID 38230248), na forma do artigo 921, §2o, do CPC. Intime-se.” Relata a Agravante, em síntese, que, frustradas as tentativas de constrição de bens, foi requerida a penhora de parte dos vencimentos das Agravadas, que são servidoras públicas e recebem remuneração elevada, sendo o pleito negado pelo Juízo singular. Afirma que, diferentemente do afirmado pelo Juiz, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC é relativa, podendo ser mitigada em percentual que não comprometa a subsistência do devedor. Enfatiza que a execução é norteada pela satisfação do Exequente e que foram esgotadas as tentativas de percebimento do crédito. Ressalta que o processo tramita há mais de 17 anos e que mantê-lo suspenso prejudicará seu direito de receber o crédito perseguido. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora mensal de 15% dos rendimentos de cada Agravada, até a satisfação do débito e, no mérito, sua confirmação. Preparo realizado (Ids. 56570681 e 56570682). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Em sede de estrita delibação, entendo preenchidos os requisitos legais. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior (art. 649). O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, maior espaço para o aplicador do direito mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no leading case EREsp 1582475/MG, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Invoco precedentes recentes daquela Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. A Agravante informa que as Agravadas são servidoras públicas e percebem remuneração líquida que supera R$ 10.000,00 mensais. De fato, em exame dos contracheques extraídos do portal da transparência do Distrito Federal, juntado pela Exequente (Ids. 56570676 - 56570677), verifica-se que a primeira Executada (Maria Raimunda Souza) recebe verba mensal líquida de, aproximadamente, R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a segunda Executada (Tatiane de Souza Rossi Rodrigues) recebe, em média, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais. No caso em exame, até a manifestação das Agravadas, considero que a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos não as impedirá de viver com dignidade. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, antecipo a tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos de cada Agravada, por ser medida que além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, porquanto não afeta a sobrevivência digna das devedoras e de suas famílias e permite a quitação de parte da dívida. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal das Agravadas, até a satisfação do crédito em execução. Intimem-se as Agravadas para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora